Tribunal: TJMT
Processo: 1018331-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018331-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HILDA MOREIRA DA SILVA - CPF: 014.494.801-01 (RECORRENTE), JULIANA PEREIRA SILVA SANTANA - CPF: 040.271.171-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.ARGUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUALIDADE E EFICIÊNCIA.CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CITAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM HONORÁRIOS.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido diante do Princípio da Dialeticidade. Todavia, a simples repetição dos argumentos já utilizados pela parte recorrente no juízo
a quo
, por si só, não viola o
princípio da dialeticidade, desde que os argumentos da decisão recorrida tenham sido impugnados.

2. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo prova de que os serviços foram prestados com qualidade e eficiência, presume-se a falha e consequentemente a conduta ilícita.

3. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, para que satisfaça o caráter compensatório, além de desincentivar a repetição da conduta ilícita. Condenação por danos morais no valor de
R$5.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

4. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária do dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).Sendo o ilícito de natureza contratual, o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

5. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Sucumbência. Sem condenação de honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1018331-27.2023.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido:
HILDA MOREIRA DA SILVA

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

HILDA MOREIRA DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença proferida no ID 176653159. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada ao cobrar valores indevidos da parte reclamante, bem como suspender sua linha telefônica móvel. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 176653161. Sustentou que não praticou ato ilícito, pois a linha telefônica móvel da parte reclamante permaneceu ativa. Alegou que o valor da indenização não
obedeceu os
critérios da proporcionalidade e razoabilidade, comportando redução. Arguiu que os juros devem incidir a partir da data do arbitramento da indenização e não a partir do evento danoso. Postulou a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e,
alternativamente, a redução do quantum indenizatório, além da alteração do termo inicial dos juros.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 176653166.Arguiu que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Sustentou que a parte reclamada praticou ao ilícito ao suspender sua linha telefônica móvel de maneira indevida. Asseverou que o dano moral foi corretamente fixado pelo juízo singular, não comportando redução. Postulou seja negado seguimento ao recurso interposto e, alternativamente, negado provimento a ele.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos
da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela
reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Embora tenha ocorrido a simples repetição dos argumentos já utilizados nas instâncias inferiores, esse fato, por si só, não viola o Princípio da Dialeticidade, eis que os fundamentos da decisão recorrida foram especificamente impugnados.

Desse modo, considerando que no
presente
caso foi observada a dialeticidade, o recurso merece ser conhecido.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora
demonstra
falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos
que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2a Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de
telefonia móvel
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois além das cobranças indevidas realizadas pela parte reclamada, houve suspensão do serviço essencial.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço por meio dos protocolos de atendimento 20239049248254 e 20239049197909.

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há indícios de que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e,
consequentemente,conduta
ilícita.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (suspensão indevida de linha telefônica móvel), tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$5.000,00
) atende a esses
requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita, razão pela qual deve ser mantido.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

A definição do termo inicial dos juros de mora e correção monetária da condenação indenizatória por danos morais, já foi alvo de inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais.

Todavia, o assunto já se encontra sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessárias maiores delongas.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Neste sentido são os
precedentes
do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PROCEDIMENTO DE IMIGRAÇÃO. PERDA DA CONEXÃO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.(...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Todavia, na hipótese do dano moral se originar de ilícito extracontratual, os juros da mora incidem a partir do evento danoso.

Neste sentido, já tem
Súmula
do STJ:

Súmula 54 do STJ.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento ainda continua sendo normalmente aplicado
:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais objetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos causados ao meio ambiente, bem como na obrigação de fazer, consistente na recuperação de área danificada. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso.II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Em relação ao direito, observo que sentença condenou o recorrido no pagamento de indenização pelos danos ambientais no valor de R$1.000,00, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, a partir da publicação da sentença. Todavia, encontra-se pacificado na Súmula n° 54, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de os juros que fluem a partir do evento danoso. A correção monetária, por sua vez, incide desde a data em que foi prolatada a decisão condenatória (Súmula n° 362 - STJ). Eis, a propósito o seguinte aresto:
[...] Ora
, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, qual seja, a data em que o apelado realizou a edificação irregular. Por outro lado, a incidência da correção
monetária somente terá início após publicada a sentença (...)."III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.) IV - Quanto a matéria de fundo, o acórdão recorrido, conforme os trechos da decisão acima citados, encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, a qual firmou entendimento, consubstanciado na Súmula n. 362 do STJ, no sentido de que o termo inicial da correção monetária, em se tratando de indenização por danos morais,
nos caso
de
responsabilidade extracontratual
, é a data da prolação da decisão que fixou o seu valor. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023.V - Agravo interno improvido.(
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.)

Em relação ao termo inicial da correção monetária da condenação por danos morais, independentemente se o ilícito é de natureza contratual ou extracontratual, este ocorre na
data do arbitramento do valor.

Este entendimento pode ser confirmado com as duas jurisprudências acima transcritas, bem como pela
Súmula 362 do STJ
:

Súmula 362 do STJ.A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação contratual existente entre as partes (contrato de telefonia), o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para determinar que os juros de mora incidam a partir da data da citação (18/4/23, ID 176652721).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023